Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO §8o DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo apelado traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento o constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil.
2. No entanto, há, no caso concreto, uma peculiaridade: a planilha do débito foi atualizada pelo próprio autor, ora apelante, em 19/8/2019, conforme petição inicial, de sorte que esse deve ser o marco primeiro para a incidência dos encargos moratórios das prestações inadimplidas que remontam a junho de 2018, a fim de evitar o pagamento de valores indevidos (art. 884 do Código Civil).
3. O §2o do art. 85 do CPC traz a regra geral sobre os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, prevendo que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O §8o do art. 85 do CPC estabelece a possibilidade de fixação dos honorários pelo critério da equidade somente nas hipóteses em que elenca, quais sejam, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ.
5. Se a pretensão monitória foi julgada procedente, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, a teor da literalidade do §2o do art. 85 do CPC.
6. O valor da condenação – R$83.278,72 (oitenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) –, não é inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no §8o do art. 85 do CPC, sendo inviável a fixação dos honorários pelo critério da equidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.